Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÕES. PRELIMINAR SUSICTADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADORA. PROPÓSITO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NAMORO QUALIFICADO. CONSTATAÇÃO. PARTILHA DE DÍVIDAS EM RAZÃO DO DIVÓRCIO. PRESUNÇÃO DE PROVEITO COMUM NÃO ELIDIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes autora e ré, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável anterior ao casamento, divórcio e partilha de bens, contra a sentença que resolveu o processo com exame do mérito, ao julgar parcialmente procedente o pedido de partilha, na proporção de metade para cada dos bens móveis que guarneciam a residência do casal indicados na petição inicial, dos valores existentes em contas bancárias das partes na data da separação de fato em junho de 2023, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento, e dos empréstimos consignados ns. 118976334, 120348980, 122527380, 123100281, 130448864, 114004033, 115654739 e 117504290, respectivamente contratados em 26/10/2022, 18/11/2022, 21/12/2022, 02/01/2023, 24/04/2023, 01/08/2022, 26/08/2022 e 29/09/2022 e do débito de IPTU de 2023 do imóvel localizado no Condomínio RK, declarando que a requerida é responsável exclusiva pelo pagamento desse débito a partir de 2024 e enquanto ocupar o imóvel exclusivamente. Julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável no período anterior ao casamento e remeteu as partes para o juízo cível competente para decidir sobre a anulação da cessão de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos sobre referido imóvel, para ulterior sobrepartilha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nas apelações, o autor pleiteia o reconhecimento e dissolução da união estável anterior ao casamento e a partilha dos bens em nome da ré e a requerida postula a exclusão da divisão das dívidas contraídas pelo autor durante o casamento e a concessão da gratuidade de justiça.
2.1. Em contrarrazões ao recurso do autor, foi suscitada a preliminar de não impugnação específica dos fundamentos da sentença.
2.2. De ofício, foi reconhecida a preclusão da discussão sobre a impugnação ao indeferimento da gratuidade de justiça à requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade na reprodução de trechos da contestação, em reforço aos argumentos deduzidos nas razões da apelação, quando tais argumentos se mostrarem suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da sentença, justificando o pedido de reforma.
4. A impugnação da sentença, no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça à ré, foi resolvida por decisão antes da cognição do recurso por ela interposto, operando-se a preclusão.
5. Os elementos probatórios colacionados não demonstram os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil para a caracterização da união estável, de modo que, não se desincumbindo o autor de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família com a requerida, está inviabilizado o reconhecimento da alegada união estável no período informado na exordial, senão simples namoro qualificado entre as partes, que não confere direito a partilha de bens obtidos individualmente pelos namorados.
6. A participação financeira do autor, durante o período de namoro, na aquisição pela requerida do automóvel e em gastos por ela realizados para a constituição da pessoa jurídica destinada a prestação de serviços estéticos e estruturação do espaço destinado ao desenvolvimento das atividades profissionais consistiram em mera liberalidade realizada com bens disponíveis, o que não gera direito à meação ou indenização.
7. O requerente contratou diversos empréstimos consignados em sua remuneração, durante o casamente, em reduzido intervalo de tempo em valores condizentes com gastos relacionados à condição socioeconômica da família, havendo presunção de proveito econômico do casal, de sorte que as dívidas devem ser partilhadas, uma vez que a ré não se desincumbiu do ônus probatório do fato impeditivo referente à ausência de benefício familiar do dinheiro obtido com os empréstimos contraídos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Preliminar rejeitada. Preclusão relativa ao pedido de gratuidade reconhecida de ofício. Apelação da ré parcialmente conhecida. Apelação do autor conhecida. Recursos não providos. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade em relação ao requerente.
Teses de julgamento:
1. A observância ao princípio da dialeticidade requer impugnação fundamentada e específica da decisão recorrida, que fora observada no caso dos autos.
2. O reconhecimento da união estável pressupõe a existência de estabilidade, publicidade, continuidade, ausência de impedimentos e a finalidade de constituição de família nos termos do artigo 226, § 3o, da Constituição Federal e do artigo 1.723 do Código Civil, sem os quais não se a admite.
3. O namoro qualificado não confere direito a partilha de bens obtidos individualmente pelos namorados.
4. Os empréstimos consignados contratados durante o casamento são presumidos em benefício comum e sem a comprovação de que não houve proveito para a família, não há motivo para excluir a comunicabilidade dessas dívidas, a fim de que não sejam partilhadas.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 226, § 3o; CC, artigos 1.576; 1.664; 1.723 e 1.726, § 3o e CPC, artigo 373, I e II.
Precedentes relevantes citados: STJ, REsp n. 1.454.643, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma e TJDFT, Acórdão 1846247, 07215314520228070007, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1797869, 07096335220198070003, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1700093, 0748841-33.2021.8.07.0016, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; Acórdão 1974505, 0711033-11.2023.8.07.0020, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível e Acórdão 1813459, 0701108-79.2022.8.07.0002, rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.